Tribunal: TJMT
Processo: 8014657-58.2010.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Indefiro o pedido constante no ID no 55434458, tendo em vista o julgamento constante no ID no 52280971.
Não havendo providência judicial a ser adotada neste feito por este Relator, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator